Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-10.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001781-10.2018.8.14.0051

APELANTE: IURI DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001781-10.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:
IURI DOS SANTOS ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL NO PATAMAR INFERIOR A 1⁄4 DA PENA.

TESE REJEITADA.
O APELANTE PRATICOU QUATRO INFRAÇÕES PENAIS, NA MEDIDA EM QUE ATINGIU QUATRO VÍTIMAS, MOSTRANDO-SE PROPORCIONAL O AUMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/4, COMO SENTENCIADO PELO MAGISTRADO. O PARÂMETRO PARA A EXASPERAÇÃO É O NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS: QUANTO MAIS CRIMES O AGENTE HOUVER COMETIDO, MAIS O AUMENTO DEVE SE APROXIMAR DA METADE. NA ESPÉCIE, OBSERVANDO O UNIVERSO DE 04 (QUATRO) DELITOS, CONFORME ASSEVEROU O MAGISTRADO, POR LÓGICA DA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA, DEVE-SE CONSIDERAR O AUMENTO DE 1/4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
outubro
de 2024 e término no dia
15
de
outubro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 15 de
outubro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de IURI DOS SANTOS ALMEIDA, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Santarém/PA
(ID. nº 14011441), que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 44/46, ID nº 14011436), o representante do Ministério Público narrou que no dia 08/01/2018, por volta das 02:40 horas, o acusado juntamente com seu comparsa não identificado, entrou na residência que pertence às vítimas Lucas de Oliveira e Débora Sabrina, onde também se encontravam as vítimas Rodrigo de Aguiar, Geandrio Harrison e Rewllen Wallace.

Em poder de armas brancas (facas), o denunciado rendeu todos que ali estavam e, proferindo diversas ameaças, subtraiu para si quatro aparelhos celulares, um vídeo game, dois relógios, um boné, uma camisa, um cordão e diversos documentos pessoais e bancários das vítimas e, por não conseguirem arrancar o televisor que estava fixado na parede, o quebraram. Ao final das condutas delituosas, o denunciado e seu comparsa obrigaram as vítimas a entrarem no banheiro, lugar que ficaram até o denunciado e seu comparsa empreenderem fuga. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II e 163, § único, I, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 111/115, ID nº 14011441), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado somente nas sanções do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 131/135, ID nº 14011443) o recorrente pugnou pela diminuição da fração referente ao concurso formal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 140/144, ID nº 14011447), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 160/163, ID nº 21061980), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL NO PATAMAR INFERIOR A 1⁄4 DA PENA.

A defesa do apelante aduz que a elevação da pena na terceira fase da dosimetria da pena fora quantificada excessivamente, devendo esta ser aplicada no patamar de 1/6.

Não
acolho o pedido da defesa.

O magistrado reconheceu o concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), posto que o apelante ameaçou e subtraiu os bens de quatro vítimas distintas, tendo praticado, no total, quatro delitos.

O concurso formal é constatado quando o agente, mediante uma ação, pratica crimes contra vítimas diferentes, violando patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas, como ocorreu no caso em questão. O artigo 70 do Código Penal prevê:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Nesse sentido:

“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes”
(...).
(STJ - HC: 459546 SP 2018/0175677-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

No caso em apreço, o apelante praticou quatro infrações penais, na medida em que atingiu quatro patrimônios, mostrando-se proporcional o aumento da fração máxima de 1/4, como sentenciado pelo magistrado.

O parâmetro para a exasperação é o número de infrações penais: quanto mais crimes o agente houver cometido, mais o aumento deve se aproximar da metade.

Na espécie, observando o universo de 04 (quatro) delitos, conforme asseverou o magistrado, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4.

Assim, a sentença encontra amparo no Superior Tribunal de Justiça que partilhou do mesmo entendimento em situação análoga.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 29 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). No caso, praticados 29 crimes pelo agravante, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela escolha da fração de exasperação de 1/2.3. Não obstante o quantum de apenamento, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável indicam que não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 751495 SP 2022/0192500-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO – RECURSO DEFENSIVO – 1. DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO APLICADA PELO JULGADOR, PLENAMENTE FUNDAMENTADA - 2. DO DECOTE DA REINCIDÊNCIA, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM AÇÃO PENAL UTILIZADA PELO MAGISTRADO PARA CARACTERIZAR A MULTIRREINCIDÊNCIA – A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO INIBE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA PENA – REINCIDÊNCIA MANTIDA - PRECEDENTES DO STJ– 3. DA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – FRAÇÃO READEQUADA PARA 1/6 EM RAZÃO DE 02 CRIMES – FRAÇÃO TABELADA – ENUNCIADO Nº. 35 DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL - 4. PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU EM RAZÃO DA TRAGÉDIA DESENCADEADA E DA REPERCUSSÃO SOCIAL – INVIÁVEL – ELEMENTOS ELENCADOS PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE SE CHOCAM COM O TIPO PENAL – 5. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INTENSIDADE DA CULPABILIDADE ALÉM DO TIPO PENAL – PENA-BASE AUMENTADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) “A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.” – Enunciado nº. 35 do TJMT. (...) (
TJ-MT - APR: 00051641520188110007, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 17/10/2024